Tribunal: TJDFT
Processo: 0746990-22.2022.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXEQUENTE. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. REVERSÃO AO FUNDO PRÓPRIO (PRODEF). EXTINÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA ECONOMICIDADE. VALOR REPUTADO DE PEQUENA MONTA PELO JUÍZO. BAIXA EXPRESÃO PECUNIÁRIA. VALOR DO CRÉDITO EXEQUENDO ALÇADO A PRESSUPOSTO PROCESSUAL PARA A DEFLAGRAÇÃO DA FASE EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO PELO CREDOR. VERBA DE NATUREZA PÚBLICA REVERTIDA AO ÓRGÃO. ÓBICE AO EXERCÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA EM FACE DO VENCIDO. INEXISTÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. PRESSUPOSTO PROCESSUAL ATENDIDO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCABIMENTO. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.

1. Consubstancia verdadeiro truísmo que a ação qualifica direito subjetivo público resguardado a todos como expressão do princípio da inafastabilidade da jurisdição que fora alçado à qualidade de direito e garantia fundamental (CF, art. 5o, XXXV), afigurando-se suficiente à caracterização do interesse de agir a aferição da adequação do instrumento processual manejado para obtenção da prestação pretendida, da utilidade da pretensão deduzida e da necessidade de intervenção judicial para sua obtenção, não estando a formulação e exercício da garantia constitucional submetida a controle ou condição sob a égide da expressão pecuniária do direito demandado.

2. Abstraída a natureza do crédito perseguido ou do proveito econômico almejado com a prestação sujeita a exame judicial via da ação promovida, o interesse de agir não pode ser abordado sob o prisma do seu conteúdo econômico, porquanto o direito subjetivo de ação encerra direito e garantia individual e seu manejo não é pautado ou estratificado segundo a expressão ou proveito econômico almejado, tanto mais porque o sistema processual admite, inclusive, as ações de conteúdo meramente declaratório, que, a seu turno, podem ou não ser revestidas de proveito econômico efetivo (CPC, artigos 19 e 20).

3. Afigurando-se o manejo do cumprimento de sentença o instrumento processual adequado, útil e necessário à obtenção da prestação almejada pela Defensoria Pública, que, ostentando legitimidade para perseguir os honorários de sucumbência fixados no ambiente de ação que patrocinara e cuja parte, sob sua representação processual, lograra êxito, detém interesse processual à satisfação do crédito que lhe fora assegurado no exercício de seu mister institucional, sobejando que a expressão pecuniária do valor do crédito a ser satisfeito não constitui pressuposto para a caracterização do seu interesse de agir, ainda que reputado de pouca monta pelo Juízo processante.

4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.